Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-40.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006710-40.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLAN ROBERTO HENRIQUE CRAVEIRO DA LUZ - CPF: 018.788.581-81 (JUÍZO RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN ROBERTO HENRIQUE CRAVEIRO DA LUZ - CPF: 018.788.581-81 (RECORRIDO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUÍZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
Allan Roberto Craveiro da Luz
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar ao impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, restringindo-se ao exercício de 2017, sem o recolhimento das infrações de trânsito apontadas, tornando definitiva a liminar deferida.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 2303719).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame
(Id. 2778102).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reexame necessário em face da sentença que julgou procedente o pedido, a fim de conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora, proceda ao licenciamento do veículo independente do recolhimento das multas descritas na inicial.

O impetrante relata ser proprietário do veículo marca Honda/150 FAN cc, ano 2014, placa QBK1227 e que ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tomou conhecimento da existência de multas, sendo-lhe consequentemente, negado a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular, ficando condicionado ao pagamento das mesmas.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.”

In casu
, não consta dos autos qualquer extrato do veículo junto ao DETRAN/MT que comprove que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATAÇÃO. Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.”

(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019). (destaquei)

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019